Tribunal: TJES
Processo: 0007221-04.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007221-04.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por segurado em face da seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A., buscando o pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente e total decorrente de doença pulmonar obstrutiva crônica. O Juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito ao acolher a prejudicial de prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, b, CC). O autor interpôs apelação alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa — em razão da não realização de perícia médica — e, no mérito, sustentou a inaplicabilidade do prazo prescricional ânuo, pleiteando a incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; e (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional decorrente de doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição configura julgamento de mérito que antecede a fase instrutória, razão pela qual a não realização de perícia médica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo consequência lógica da extinção do processo pela prescrição.

A pretensão do segurado contra a seguradora, em ações indenizatórias relativas a contrato de seguro de vida, sujeita-se ao prazo prescricional de 1 (um) ano, previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, afastando-se a regra geral decenal do art. 205.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, conforme Súmula 278 do STJ.

Constatado que a ciência inequívoca ocorreu com a emissão da CAT em 13/07/2017 e que a ação foi ajuizada apenas em 14/08/2020, resta configurada a prescrição ânua da pretensão.

Mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem majoração de honorários em razão do limite máximo já fixado (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a causa é extinta em razão do reconhecimento da prescrição.

Aplica-se o prazo prescricional ânuo às ações de cobrança de indenização securitária propostas pelo segurado contra a seguradora, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

O prazo prescricional tem início na data em que o segurado obtém ciência inequívoca da sua incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 206, § 1º, II, “b”; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, Súmula 278.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007221-04.2020.8.08.0012

APELANTE: WANDERLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação de Cobrança de Seguro”
ajuizada por Wanderley dos Santos de Oliveira em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A, na qual o Autor objetiva o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez funcional permanente e total por doença, tendo a demanda sido extinta pelo Juízo de primeira instância ao acolher a prejudicial de mérito da prescrição ânua.

Em suas razões recursais (ID 10122392) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, preliminarmente, nulidade da sentença, em razão da não realização da perícia médica requerida nos autos.

No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, defendendo a inaplicabilidade do prazo ânuo (art. 206, § 1º, II, CC), sob o argumento de que, por ser o próprio segurado/beneficiário, a regra prescricional aplicável seria a geral decenal, prevista no art. 205 do Código Civil.

Alega que o direito de ação não está fulminado, reiterando que sua pretensão refere-se ao recebimento de indenização securitária pela doença pulmonar obstrutiva crônica incapacitante que o acomete, reforçando que, em qualquer ângulo de observação, a prescrição não se consumou.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se à análise do recurso.

I –
Da preliminar de cerceamento de defesa

O Apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a Juíza
a quo
deixou de realizar a prova pericial médica requerida por ambas as partes, o que teria obstado o processo e a comprovação de seu direito.

No entanto, uma análise acurada dos autos demonstra que o Juízo de origem, ao proferir a sentença, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Conforme cediço, a decisão de acolhimento da prescrição constitui um julgamento definitivo que precede a fase instrutória.

Deste modo, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, antes da dilação probatória, torna inexoravelmente prejudicada a produção de quaisquer provas destinadas à averiguação do mérito da demanda, como é o caso da perícia médica requerida.

Conforme se verifica dos autos, a necessidade da perícia técnica visava a comprovação da incapacidade e do enquadramento na cobertura securitária, temas que se tornaram irrelevantes para a solução do litígio após a verificação da consumação do prazo legal para o exercício do direito de ação.

Portanto, a ausência de realização da prova pericial não representa cerceamento de defesa, mas sim uma consequência lógica e processualmente adequada do acolhimento da prejudicial de mérito.

Rejeita-se, assim, a preliminar ventilada.

II –
Da prejudicial de mérito – prescrição

O ponto central da controvérsia reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado em face da seguradora e na contagem desse prazo, à luz dos fatos narrados e comprovados nos autos.

O Apelante defende a aplicação do prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, sob a justificativa de que atua na condição de segurado e beneficiário direto da indenização.

Contudo, prevalece o entendimento consolidado de que a pretensão do segurado contra o segurador, nas ações indenizatórias de seguro, sujeita-se ao prazo prescricional ânuo, conforme expressamente estatuído no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

A regra específica do direito securitário se sobrepõe à regra geral decenal, independentemente de o seguro ser individual ou em grupo, ou da modalidade de seguro de vida contratada.

Relativamente ao início da contagem do prazo prescricional, o verbete sumular nº 278 do mesmo Tribunal assim dispõe: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

E nesta linha segue a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO TRANSCORRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)

Compulsando o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a própria peça inicial, bem como a documentação carreada, apontam para a ocorrência do sinistro em momento muito anterior ao ajuizamento da demanda.

A sentença, ao analisar os fatos, corretamente destacou que:
(i)
o segurado foi diagnosticado com enfisema pulmonar em 2013;
(ii)
foi realizada a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em 13/07/2017; e
(iii)
o ajuizamento da presente ação somente ocorreu em 14/08/2020.

A data da CAT (13/07/2017) configura a ciência inequívoca inicial do fato gerador da pretensão indenizatória por invalidez. Assim, considerando o prazo prescricional ânuo aplicável e o início de sua contagem em 13/07/2017, a pretensão restou fulminada em 13/07/2018.

Diante do exposto, e da constatação da consumação da prescrição ânua aplicável ao caso, há que se negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a respeitável sentença proferida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista que em primeira instância foram fixados honorários sucumbenciais no teto máximo permitido em lei (20%), deixo de majorá-los, considerando a vedação expressa contida no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.